Tribunal: TJES
Processo: 5000854-71.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-71.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZI FERREIRA SILVA

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5000854-71.2024.8.08.0032

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CEBAP

APELADO: ELZI FERREIRA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito, danos morais e tutela antecipada” que julgou procedentes os pedidos e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, determinando também a devolução em dobro dos valores e o pagamento de honorários. A apelante requereu a reforma da sentença, com o afastamento das condenações ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte apelante comprovou a existência de relação jurídica com a autora que justificasse os descontos; (ii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) avaliar se houve abalo moral indenizável decorrente da conduta da apelante e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento voluntário das custas processuais pela apelante, mesmo após ter sido beneficiária da gratuidade da justiça, revela capacidade financeira incompatível com o pedido e autoriza a revogação do benefício.

Cabe ao réu o ônus de provar fato constitutivo de seu direito quando a parte autora nega a existência da contratação, sobretudo após a inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido pela apelante.

A ausência de qualquer documento que comprove a adesão da autora à associação ou autorização para os descontos evidencia a inexistência da relação jurídica alegada.

O desconto indevido em benefício previdenciário compromete verba alimentar e configura, por si só, violação à dignidade do consumidor idoso, ensejando o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

A restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo, sendo desnecessária a demonstração de má-fé da ré, bastando a ilicitude do desconto e a ofensa à boa-fé objetiva.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação à vítima e medida pedagógica à ré.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento voluntário das custas processuais pelo apelante após deferimento da gratuidade da justiça caracteriza ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, autorizando a revogação do benefício.

Na ausência de prova da contratação e diante da inversão do ônus da prova, é legítima a declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos dela decorrentes.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé.

O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98; CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 408.169/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.02.2014; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018; TJ-ES, AC 0002710-51.2017.8.08.0049, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-SP, Ap. Cív. 1001464-23.2024.8.26.0189, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação (ID 11985809) interposto pelo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CEBAP)
em face da r. sentença (ID 11985805) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos
da demanda intitulada
“ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição do indébito, danos morais e pedido de tutela antecipada”
ajuizada por
ELZI FERREIRA SILVA
.

Na petição inicial (ID 11985228), a autora narrou ser aposentada por idade e ter sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário, a partir de fevereiro de 2024, sob a rubrica "CONTRIB. CEBAP". Alegou que jamais se filiou à associação ré ou autorizou tais descontos, tratando-se de uma fraude que reduziu sua verba alimentar. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata das cobranças e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 443,68) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida para determinar a cessação dos descontos (ID 11985789).

Devidamente citada (ID 11985790), a ré apresentou contestação (ID 11985794), arguindo, em preliminar, inépcia da inicial e pugnando pela concessão da justiça gratuita. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, que teria ocorrido de forma digital, e a legitimidade dos descontos. Sustentou a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, a abusividade do valor pleiteado. Por fim, impugnou a aplicação do CDC e a repetição do indébito em dobro, ofertando proposta de acordo.

A autora apresentou réplica à contestação (ID 11985799), refutando as teses defensivas e reiterando os termos da inicial.

Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 11985805), que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica; (ii) condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados, corrigidos e com juros; (iii)condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 11985809) pedindo a reforma da sentença para que seja afastada a condenação à repetição do indébito em dobro e aos danos morais, ou, subsidiariamente, para que o valor da indenização seja reduzido.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 11985815), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De início, assento que o instituto da justiça gratuita, assegurado constitucionalmente e regulado pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como pressuposto fundamental a insuficiência de recursos da parte para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso dos autos, a sentença atacada havia deferido o benefício da justiça gratuita em favor da parte apelante (ID 11985805 - Pág. 6):

“
Em atenção do princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), no entanto,
tal condenação fica suspensa ante a concessão da gratuidade processual.
”

Não obstante, em sede recursal, a parte apelante formulou novamente o pedido e mais, realizou o pagamento do preparo recursal.

Tal conduta esvazia por completo o substrato fático do alegado direito à justiça gratuita.

Ao efetuar o pagamento das custas, o postulante demonstra, por um inequívoco, possuir a capacidade financeira que antes alegava não ter, praticando comportamento que se contrapõe frontalmente à necessidade do benefício.

Assim, não se pode, de um lado, afirmar a impossibilidade de pagar e, de outro, efetivamente pagar, ante a clara incompatibilidade dos atos. Nestes termos é a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS - CONDUTA INCOMPATÍVEL.
Como a parte praticou ato incompatível com o afirmado estado de pobreza, efetuando o pagamento das custas recursais, não é razoável que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita
." (TJ-MG - AC: 10701170042611001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. POSTERIOR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PROCESSO PRINCIPAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA . NÃO CONHECIMENTO.
"O recolhimento das custas iniciais não é compatível com o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, que pressupõe a carência de recursos para saldar as custas e despesas processuais, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a perda do objeto"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4025412-26.2017 .8.24.0000, de Brusque, rel. Des . Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 5-4-2018).(TJ-SC - AI: 50237385420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5023738-54.2021 .8.24.0000, Relator.: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 26/10/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

Desse modo, a conduta da parte afasta a presunção de necessidade e demonstra que ela dispõe dos meios para custear o processo, razão pela qual
revogo o benefício da justiça gratuita.

Passado esse ponto, pontuo que o ponto fulcral da demanda reside na existência, ou não, de relação jurídica entre as partes que legitimasse os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte apelada.

Para clarificar a questão, a autora, ora apelada, desde a exordial, nega veementemente ter se filiado à associação apelante ou autorizado qualquer desconto em seu benefício. Trata-se de alegação de fato negativo, cuja prova em contrário competia à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como em razão da inversão do ônus probatório deferido no ID 11985802 - Pág. 3.

A apelante, por sua vez, tanto em sede de contestação quanto nas razões recursais, limita-se a alegar genericamente que a contratação foi regular e realizada por meio digital, contudo, não trouxe aos autos um único documento capaz de corroborar sua tese.

Não há nos autos cópia de termo de adesão, gravação de aceite, transcrição de contato telefônico ou qualquer outro elemento que demonstre a manifestação de vontade da consumidora em se associar e anuir com as contribuições mensais.

Dessa forma, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar que a relação jurídica entre as partes foi realizada de forma regular e com o devido aceite da parte apelante, acertadamente, a sentença atacada reconheceu a inexistência de negócio jurídico apto a gerar os descontos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIDO QUE NÃO PRODUZIU A NECESSÁRIA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORTUITO INTERNO DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Caso concreto que, apesar de a instituição financeira alegar a regularidade dos serviços por ele prestado, bem como a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ela não se desincumbiu de seu ônus processual, especialmente após a inversão do ônus da prova realizada na decisão saneadora, oportunidade na qual restou especificado pelo magistrado singular que caberia à requerida a demonstração da ocorrência de algumas das hipóteses do artigo 14, § 3º, do CDC.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00100026520178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO - AUTENTICIDADE DOCUMENTAL - ÔNUS DA PROVA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - CONDENAÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade da parte obter por meio do processo a proteção ao seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV), não sendo exigida prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito.
Nas ações em que o autor nega a existência do débito, o ônus de provar a legitimidade da cobrança é do réu, pois não é de se exigir daquele a prova negativa de fato .

Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova, diante da impugnação à autenticidade do documento, incumbe à parte que o produziu. Não havendo o réu se desincumbido de demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada e, portanto, a legitimidade do negócio jurídico questionado, deve ser declarada a inexistência do contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes.
A condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na restituição dos valores indevidamente cobrados, é decorrência lógica da declaração de inexistência do contrato . Sendo as partes, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do Código Civil, devendo haver o depósito judicial de eventual saldo remanescente. O dano moral tem caráter excepcional e somente deve ser reconhecido se a frustração de uma expectativa de direito for de tal forma intensa capaz de gerar o abalo moral e constranger a honra ou a intimidade da vítima. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de vocação contida no § 2º do art . 85, observadas as hipóteses de incidência de cada base de cálculo: havendo condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação; não havendo condenação, deve incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Em qualquer dos casos, havendo ou não condenação, se a base de cálculo empregada implicar honorários em valor irrisório, deve-se proceder ao arbitramento por equidade, por se tratar de critério subsidiário. Considerando as peculiaridades da causa e o valor ínfimo da condenação, viável a fixação dos honorários por equidade, a teor do art. 85, § 8º, do CPC . (TJ-MG - AC: 10000230055782001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

Por conseguinte, quanto à repetição do indébito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que "
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
".

No caso dos autos, a conduta da apelante de efetuar descontos no benefício previdenciário de uma pessoa idosa sem apresentar qualquer prova da contratação, mesmo após ser demandada judicialmente, viola flagrantemente o princípio da boa-fé objetiva.

Nestes termos são os julgados de casos semelhantes:

APELAÇÃO – Associação – Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário – Não comprovação de adesão – Inexistência da relação entre as partes – Conduta da Ré contrária à boa-fé objetiva – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie – Devolução em dobro –
Lesão ao patrimônio da Autora constatada – Precedentes – Danos morais in re ipsa – Indenização devida e majorada ao quantum de R$ 10.000,00, observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como do caráter punitivo e ressarcitório da indenização. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO

.(TJ-SP - Apelação Cível: 10014642320248260189 Fernandópolis, Relator.: Corrêa Patiño, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. Sentença de procedência parcial para confirmar e tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida; desconstituir o contrato a que alude a presente demanda e declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o eventual débito existente; condenar o réu a cancelar o contrato em seu sistema e a se abster de efetuar qualquer outra cobrança ou desconto nos proventos de aposentadoria da autora, sob pena de multa de R$ 500 por cada desconto indevido;
condenar o réu na devolução, em dobro, de todos os valores descontados indevidamente dos proventos de aposentadoria da autora, bem como os que foram descontados no curso desta demanda e os que vierem a ser descontados até a data da efetiva cessação dos descontos
(...) (TJ-RJ - APL: 00116270620198190042, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2021)

Especialmente quanto ao dano moral, a parte apelante sustenta que a situação narrada configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral. Contudo, tal argumento não se sustenta.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como salários e benefícios previdenciários, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e que independe da comprovação do efetivo prejuízo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE DO CONTRATO IMPUGNADA . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS, AINDA QUE DECORRENTES DE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA . JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Impugnada a assinatura pelo consumidor, cabem às instituições financeiras demonstrarem a legalidade das contratações, consoante disposto no art . 428, I do CPC. II - Ainda que se trate de fraude, cumpre à instituição financeira envidar esforços operacionais a fim de evitar a burla ao sistema com prejuízo a terceiros. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preleciona que as referidas instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
III - O desconto de verba alimentar é situação que ultrapassa a normalidade das relações em sociedade, causando danos in re ipsa
. Acerca do quantum, deve ser considerada a situação financeira das partes e o caráter punitivo, pedagógico e compensatório do instituto. IV - Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de moram fluem a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e a correção monetária incidem a partir do efetivo prejuízo em relação aos danos materiais (súmula 43 do STJ) e a partir do arbitramento para os danos morais (súmula 362 do STJ). V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002710-51 .2017.8.08.0049, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1- [...] 3- Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras. 4- Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé.
5- O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.
6- Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes. Precedentes deste TJES. 7- Recurso de MS Gestão não conhecido. 8- Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - AC: 00098404120198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

No caso em tela, a apelada é pessoa idosa e os descontos incidiram sobre seu benefício de aposentadoria, comprometendo sua subsistência. A privação de parte de sua renda gera angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam em muito o mero dissabor do cotidiano, configurando clara ofensa à sua dignidade.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com a devida prudência. O
quantum
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como justa compensação à vítima pelo abalo sofrido e como medida pedagógica à ofensora para que aprimore seus mecanismos de contratação, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Nestes termos é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC PELO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CARACTERIZADA . RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO INEXISTENTE .
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil o fato de o colendo Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia . 2. Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta-corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral. Precedente. 3
. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em que a verba indenizatória foi fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação moral decorrente dos descontos indevidos realizados na conta-corrente da autora da ação,
de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento .(STJ - AgRg no AREsp: 408169 RS 2013/0340510-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2014)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Descontos mensais indevidos em benefício previdenciário no valor de R$ 33,00 e 35,30 sob a rubrica "Contribuição CEBAP". Sentença de procedência da ação. Ressarcimento por danos morais fixados em R$ 3.000,00. Irresignação da autora. Indenização que deve ser majorada para R$ 5.000,00.
Critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do E. TJSP. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10005086020248260236 Ibitinga, Relator: Dirceu Brisolla Geraldini, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2025 às 16:59:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57784603072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.